Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE DESPERSONALIZADO INDICADO PELO AUTOR (ART. 75, VII, DO CPC). CITAÇÃO DOS HERDEIROS OU SUCESSORES (ART. 313, §2o, II, DO CPC). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto o Distrito Federal assevere que o art. 3o da Lei n. 6.830/80 consagra a liquidez e a presunção de certeza da dívida ativa, com o fito de conferir fundamento à propositura da demanda da forma eleita nos autos originários, observo que comete equívoco ao amalgamar referida questão com os pressupostos processuais. O art. 75, VII, do Código de Processo Civil (CPC) instituiu a legitimidade do inventariante para representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, independentemente das características da demanda, não tendo havido, assim, excepcionalidade contemplada pelo legislador infraconstitucional acerca das execuções fiscais, desinteressando, no ponto, se há os requisitos do art. 3o da Lei n. 6.830/80, sobretudo porque remanesce a possibilidade de resolução sem julgamento do mérito em tais casos (art. 485, VI, do CPC).
2. Ademais, caso seja demonstrado o efetivo falecimento do devedor no prazo assinado pelo magistrado embrionário, mediante a apresentação da respectiva certidão de óbito, mas sem a indicação da efetiva abertura do processo de inventário, deve-se enveredar, ainda, pelo procedimento constante no art. 313, §2o, I, do Código de Processo Civil, inexistindo, assim, qualquer razão para que se albergue a pretensa citação do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta do bem sobre o qual incide o tributo em debate, sob pena de malferir as regras processuais incidentes na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.